Tribunal: STF
Processo: ARE 1408386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E QUALIFICADOS (ART. 155, §§1º E 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DE DEFESA. 



    FATOS 1, 3 E 5. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, FOTOGRAFIAS E IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL QUE É PRESCINDÍVEL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA PRESERVADA.



    ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (§ 1º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. FURTO PERPETRADO CONTRA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DURANTE A MADRUGADA. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA E COMPROVADA NOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE DE O IMÓVEL ESTAR HABITADO. VIGILÂNCIA REDUZIDA. ADEMAIS, COMPATIBILIDADE DA REFERIDA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA COM A MODALIDADE QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE.



    FATOS 1, 2, 3 E 5. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM DECORRÊNCIA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE OSTENTA 04 (QUATRO) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO PROGRESSIVO, AMPLAMENTE ACEITO POR ESTA CORTE. MAJORAÇÃO QUE PODERIA SER AINDA MAIS ELEVADA, CONSIDERANDO SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.



    PLEITO DE ADEQUAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69, CAPUT) PARA A CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT). DESPROVIMENTO. HABITUALIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. APELANTE MULTIRREINCIDENTE PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CÚMULO MATERIAL IRRETORQUÍVEL.



    FATO 1. REQUERIDA A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. PROCEDÊNCIA. MERO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CONSTATADO. READEQUAÇÃO DA PENA.



    VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO ABRANGIDA PELO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS CONTRARRAZÕES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUANTUM FIXADO QUE SE MOSTROU ADEQUADO E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA IRRETORQUÍVEL



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente